Tribunal: STF
Processo: ARE 1553971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-17), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PRESENÇA DO FLAGRANTE QUE DISPENSA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – FUNDADAS SUSPEITAS DE MERCÂNCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MEDIDA QUE NÃO SE FUNDOU EM PARÂMETROS SUBJETIVOS – LEGALIDADE – RECURSO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA ACUSADA – REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS – PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A ILICITUDE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DELES QUE, AUSENTE A PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM CREDIBILIDADE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO FEITO – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COMPROVADAS – VERBO NUCLEAR – ‘GUARDAR’ – REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ACUSADA REINCIDENTE – REGIME FECHADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DO MÉRITO – DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 25, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 31, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-21), no qual se alegou violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 1-20). 



    O Presidente do TJ/SE não admitiu os citados recursos, negando-lhes seguimento (eDOC 41, p. 1-14). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 47, p. 1-6), bem como do AREsp (eDOC 45, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.772.372/SE (eDOC 56, p. 1), bem como dos sucessivos recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 84-97). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 119, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente